Tribunal: STF
Processo: RHC 265798
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Latrocínio. Prisão preventiva. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gideão Félix contra decisão monocrática do Relator do HC 1.029.238/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem de habeas corpus (evento 15).



    O recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de latrocínio, disposto no art. 157, §3º, II, do Código Penal. O mandado de prisão foi cumprido em 14/03/2025 (eventos 6 e 13).



    Na presente via, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo. Aduz que não foram apresentados elementos concretos capazes de demonstrar que a liberdade do paciente representa qualquer risco previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que não restou demonstrado qualquer fato concreto apto a evidenciar a suposta periculosidade do recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão recorrida (evento 15):



    “A Constituição da República assegura, no artigo 5º, caput, LXVII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    No entanto, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo sumário, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva teve a seguinte fundamentação (fl. 134):



    [...] Decreto a prisão preventiva do acusado Gedião Felix, qualificado nos autos, atendendo a representação feita pelo Dr. Promotor de Justiça. Declarações e depoimentos de testemunhas dão conta da existência do crime descrito na denúncia, e existem indícios de que o réu é autor. Além disso, o acusado desapareceu assim que foi localizado o corpo da vitima, e a jurisprudência já consagrou que "a simples fuga do acusado da distrito da culpa, tão logo seja descoberto o crime praticado, já justifica o decreto da prisão preventiva" (RT - 497/403). Mais: "sem dúvida, a ausência do réu do foro da culpa é demonstração patente de que se torna necessária sua segregação preventiva por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal" (RT - 598-359). 



    Fundamenta-se, pois a prisão preventiva, na forma dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal, e segurança da futura aplicação da lei penal.[...]



    Como se vê, descaracterizada a alegada indevidamente inidoneidade do decreto prisional, uma vez que o réu, ora paciente, "desapareceu assim que foi localizado o corpo da vitima, e a jurisprudência já consagrou que 'a simples fuga do acusado da distrito da culpa, tão logo seja descoberto o crime praticado, já justifica o decreto da prisão preventiva'", constando, do acórdão impugnado, que permaneceu "foragido por mais de 28 anos em outro estado da federação - Pernambuco -, ensejando a suspensão de seu processo em 21.12.1997, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal" (fl. 41).



    "A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e no risco à efetividade da lei penal, considerando a periculosidade concreta do paciente, que teria cometido homicídio qualificado, além de sua fuga por cinco anos após o recebimento da denúncia, o que também justifica a necessidade de assegurar a instrução criminal." (AgRg no HC n. 967.506/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). 



    "Consoante entendimento firmado por esta Corte, 'a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória' (AgRg no RHC 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021 )" (AgRg no RHC n. 206.031/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024). 



    "São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). 



    Por fim, a questão relativa à precariedade das provas, diante da ausência de fuga, não foi previamente debatida pelo Tribunal local, inviabilizando esta Corte de examiná-la, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Assim, inexistindo divergência da matéria no órgão colegiado deste Tribunal, admissível o exame deste writ in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente